Tribunal: TJDFT
Processo: 0707103-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. RESERVA MATEMÁTICA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de cobrança ajuizada pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI contra Antônio Celso Ferrari, visando à recomposição da reserva matemática necessária à complementação de aposentadoria majorada por decisão trabalhista, ou, subsidiariamente, à exclusão da majoração do benefício.
2. Sentença de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução de mérito, reconhecendo a coisa julgada material e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
3. Ambas as partes interpuseram apelação. A PREVI alegou cerceamento de defesa e inexistência de coisa julgada; o réu impugnou o valor da causa, cuja base de cálculo deveria ser aplicada para os cálculos dos honorários de sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i)definir se há coisa julgada material que impeça a análise do pedido de recomposição da reserva matemática na Justiça Comum; e (ii) estabelecer se há cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial atuarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prescrição quinquenal incide apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, não atingindo o fundo de direito (LC 109/2001, art. 75; Súmula 291/STJ; REsp 1110561/SP; REsp 1111973/SP).
5. A sentença trabalhista não tratou da reserva matemática, mas apenas da revisão do benefício com base nas horas extras devidas pelo empregador ao empregado. Ausente identidade de pedidos, não há coisa julgada material.
6. A perícia atuarial é prescindível para o julgamento da obrigação de recomposição da reserva, pois a questão é eminentemente de direito, podendo os cálculos serem realizados em fase posterior (liquidação de sentença).
7. A revisão do benefício previdenciário complementar depende da recomposição prévia e integral da reserva matemática, conforme entendimento firmado no REsp 1.312.736/RS (recursos repetitivos).
8. A responsabilidade pela recomposição da reserva não recai sobre a entidade de previdência, mas sobre o participante ou beneficiário, que deve aportar os valores necessários.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Sentença reformada. Pedido procedente.
Tese de julgamento:
1. A recomposição da reserva matemática é condição indispensável para a revisão do benefício previdenciário complementar, nos termos do REsp 1.312.736/RS.
2. A ausência de pedido específico sobre a recomposição da reserva matemática na ação trabalhista impede o reconhecimento de coisa julgada material.
3. A prescrição quinquenal incide apenas sobre parcelas vencidas, não atingindo o fundo de direito.
4. A prova pericial atuarial pode ser postergada para fase de liquidação, não configurando cerceamento de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202; CPC, arts. 485, V; 506; 1.013, §3o, I; 85, §2o; CC, art. 202; LC 109/2001, arts. 1o, 18, 75.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1110561/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 09/09/2009, DJe 06/11/2009; STJ, REsp 1111973/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 09/09/2009, DJe 06/11/2009; STJ, REsp 1312736/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 08/08/2018, DJe 16/08/2018; STJ, AgInt no REsp 2100126/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06/03/2024; STJ, REsp 1186187/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19/06/2012, DJe 26/06/2012; STJ, AgRg no REsp 646.899/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28/04/2009, DJe 17/06/2009; STJ, AgInt no REsp 1498855/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 05/02/2019, DJe 12/02/2019